Tribunal: STF
Processo: RE 71554
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
1. O STF NÃO CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALINEA A (2
HIPÓTESE) DO ART. 119, III, DA CF, SE O RECORRENTE NÃO DEMONSTRA QUE
O ACÓRDÃO IMPUGNADO HAJA NEGADO VIGENCIA A NORMA JURÍDICA FEDERAL.
2. O MESMO OCORRE NO CASO DE TAL RECURSO PELA ALINEA D SE O
RECORRENTE NÃO CUMPRE O QUE LHE DETERMINA O VERBETE 291 DA SÚMULA.